Tribunal: STF
Processo: RMS 36168
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Tarciso Pichitelli em face de decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual denegou a segurança sob o fundamento da ausência de “direito líquido e certo ao deferimento do pedido de revisão no processo administrativo disciplinar e, por conseguinte, à reintegração ao serviço público.” (eDOC 5, p. 96). Essa decisão foi objeto de embargos de declaração, rejeitados monocraticamente (eDOC 5, p. 111-114).



    Nas razões do recurso, sustenta, em síntese, que o ato recorrido não analisou o pedido alternativo no sentido de reconhecer seu direito à revisão do processo administrativo disciplinar, razão pela qual invoca ”o disposto no inciso III, do § 3º, do citado art. 1.013 do NCPC – constar a omissão no exame de um dos pedidos”, hipótese em que esta Corte poderá julgá-lo (eDOC 6, p. 9)



    Embora devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões (eDOC 6, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Observo que o presente recurso não merece conhecimento, uma vez que interposto em face de decisão monocrática, não impugnada por meio de agravo para o órgão colegiado no âmbito do STJ. 



    Desta forma, ausente o esgotamento de instância, impõe-se o não conhecimento do recurso ordinário.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA IMPETRAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  
(RMS 35966 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 23/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 13-02-2019 PUBLIC 14-02-2019) 



    Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente